Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-55.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002195-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), MS COMERCIO DE MADEIRAS E FORROS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.278.425/0001-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 006.245.621-07 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DA DEVEDORA EM MORA –
DESCABIMENTO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “
NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
” –
MORA COMPROVADA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS PARA AFASTAR A MORA E PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não podem ser conhecidas diretamente pelo Tribunal de Justiça matérias não suscitadas em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 2. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS), não sendo oponível ao credor qualquer problemática envolvendo a efetiva entrega da missiva, independentemente do motivo da devolução do AR (“
ausente
”, “
mudou-se
”, “
não existe o número indicado
”, etc.).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MS COMÉRCIO DE MADEIRAS E FORROS E SERVIÇOS LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1001755-53.2023.8.11.0002), ajuizada contra a agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide
(cf. Id. nº 108384558 dos autos de origem).

A ré/agravante sustenta que não houve constituição válida e regular da devedora em mora, posto que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual para essa finalidade “
não foi entregue
”, tendo o Aviso de Recebimento a ela anexado sido devolvido pelo motivo “
não existe o número indicado
” (sic – cf. Id. nº 157360672 - Pág. 8/9).

Destaca, ainda, que, “
como forma de evidenciar
(sua)
boa-fé
”, depositou nos autos de origem o valor de R$ 12.247,24, “
referente às parcelas que estavam vencidas
”, e afirma que “
a mora não mais subsiste,
(...)
eis que foram quitadas as parcelas que estavam em atraso
” (sic – cf. Id. nº 157360672 - Pág. 15/16).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
para o fim de suspender a liminar concedida nos autos da ação de origem
(...)
bem como seja determinada a restituição do bem, com urgência
”, e, ao final, seu provimento “
para que seja cassada em definitivo a r. decisão interlocutória agravada que determinou a busca e apreensão
(...)
e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos, se for o caso
”, bem como para que “
seja aplicado o efeito translativo para extinguir os autos de busca e apreensão
(...)
sem resolução do mérito, uma vez que é manifesta a falta dos pressupostos para proposição da ação
”, condenando a autora/agravada aos ônus sucumbenciais

(sic – cf. Id. nº 157360672 - Pág. 19/20).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, a Cooperativa/autora/agravada apresentou contrarrazões afirmando a necessidade de “
manutenção da decisão recorrida
”, frisando que “
esse eg. Tribunal, inclusive o próprio relator, já pacificou a questão
” sob entendimento de que o simples envio da notificação extrajudicial para o endereço contratual basta para fins de constituição do devedor em mora, e discorrendo, no mais, sobre o descabimento de “
tentativa de purgação parcial do débito
”; ao final, pede
desprovimento do recurso, inclusive “
de forma sumária
”, nos moldes do art. 932, IV, “
a
”, do CPC (cf. Id. nº 157497151).

A decisão vinculada ao Id. nº 157696176 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido antecipatório por reputar demonstrada a constituição válida e regular da devedora em mora pelo mero envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual.

A devedora/ré/agravante, então, interpôs Agravo Interno reafirmando na necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento “
a fim de evitar a irreversibilidade do ato
”, qual seja, a consolidação da propriedade fiduciária do veículo apreendido (sic – cf. Id. nº 157951674 - Pág. 2/3).

Reafirma que “
a carta registrada nunca foi entregue
” e que “
não há justifica lógica para que o AR seja devolvido
”, especialmente pelo motivo de “
não existe o número indicado
”, até porque a Cooperativa/agravada “
tinha plena ciência do endereço correto
” da devedora, tanto que “
o gerente da conta bancária da pessoa jurídica tinha acesso direto
” ao seu representante legal, e inclusive “
foi pessoalmente por diversas vezes em seus endereços, tanto o residencial como o comercial
” (sic – cf. Id. nº 157951674 - Pág. 5/6).

Sustenta que, apesar da existência de “
mais de um endereço contratual informado pelo devedor
”, houve “
uma única tentativa de notificação
” para constituição em mora, frustrada pela falta de entrega da missiva, e que a Cooperativa/agravada “
não demonstrou que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor, não enviando notificações em todos os endereços informados no contrato
”, nem mesmo nos locais em que o gerente frequentava com assiduidade para “
levar pessoalmente correspondência
” (sic – cf. Id. nº 157951674 - Pág. 6/11).

Pede, ao final, reconsideração ou reforma da decisão para que seja deferido o pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento, “
para o fim de suspender a liminar concedida nos autos da ação de origem
” e ordenar “
a restituição do bem, com urgência
”, ou então, no mínimo, para que “
a venda do veículo seja autorizada
(somente)
após o julgamento
” do RAI (sic – cf. Id. nº 157951674 - Pág. 12/13).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda pendente de julgamento o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 157951674
, interposto pela ré/agravante contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões pela Cooperativa/autora/agravada (cf. Id. nº 157497151), passo diretamente ao exame meritório.

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, o preenchimento dos requisitos do art. 3º
do Decreto-lei nº 911/69
, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

Assim, como não houve manifestação do Juízo de piso sobre a alegada boa-fé da devedora/ré/agravada, representada pelo depósito judicial de R$ 12.247,24, “
referente às parcelas que estavam vencidas
”, sobre a tese de que, em razão disso,
“a mora não mais subsiste
”, e sobre o pedido de “
indenização por perdas e danos
” (sic – cf. Id. nº 157360672 - Pág. 15/16 e 19), esse último aparentemente relacionado à imposição da multa do
art. 3º, §6º, do Decreto-lei nº 911/69, admito que essas
questões não podem ser conhecidas diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância, restando a cognoscibilidade do recurso restrita à existência ou não de constituição válida e regular do devedor em mora.

Quanto a esse derradeiro aspecto, anoto que a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS), não sendo oponível ao credor qualquer problemática envolvendo a efetiva entrega da missiva, independentemente do motivo da devolução do AR (“
ausente
”, “
mudou-se
”, “
não existe o número indicado
”, etc.).

Assim, descabe o pretendido reconhecimento de ausência de constituição da devedora
em mora
se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato, a saber, Rua Doutor Beviláquia, “
LOT D SA
” nº 520, no Bairro Cristo Rei, no Município de Várzea Grande/MT, com CEP nº 78.117-410 (cf. Ids. nº 107945774 e 107945772 dos autos de origem).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "
A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE.
COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. (...) 2.
O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária
. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.828.778/RS – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 27/8/2019, DJe de 29/8/2019 – grifei).

E, conforme destacado pela Cooperativa/autora/agravada em contrarrazões, há diversos precedentes desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, em recursos distribuídos a minha relatoria, inclusive em casos onde a notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora foram realizadas por meio eletrônico ou, nas realizadas pela via postal, foram frustradas pela devolução do Aviso de Recebimento pelos motivos “
ausente
”, “
mudou-se
”, “
endereço inexistente
”, “
não procurado
”, etc., podendo-se citar, e.g., RAC 1021131-59.2022.8.11.0002, RAI nº 1009948-97.2022.8.11.0000, RAI nº 1021933-97.2021.8.11.0000, RAI nº 1015937-21.2021.8.11.0000, RAI nº 1016336-50.2021.8.11.0000 e o RAI nº 1002542-59.2021.8.11.0000., etc.

Considerando as razões do Agravo Interno, anoto que, porque não deduzidas no Agravo de Instrumento, sequer poderiam ser conhecidas as afirmações de que a Cooperativa/autora “
tinha plena ciência do endereço correto
” da devedora/ré, de que “
o gerente da conta bancária da pessoa jurídica tinha acesso direto
” ao seu representante legal, de que o gerente “
inclusive foi pessoalmente por diversas vezes em seus endereços, tanto o residencial como o comercial
”, e de que
a Cooperativa “
não demonstrou que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor, não enviando notificações em todos os endereços informados no contrato
”, e de que havia “
mais de um endereço contratual informado pelo devedor
”.

Todavia, apenas para esgotar a matéria
e evitar futuras discussões infundadas em sede de Embargos Declaratórios, destaco, primeiro, que o fato de o gerente supostamente ter “
acesso direto
” ao representante legal da devedora não infirma nem derrui a conclusão de suficiência do simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para fins de constituição em mora, independentemente do motivo da frustração da missiva, e, em segundo lugar, que não se pode validamente dizer que existia “
mais de um endereço contratual
”, pois a Cédula de Crédito Bancário foi emitida pela pessoa jurídica MS Comércio de Madeiras e Forros e Serviços Ltda., e não pela pessoa física Marciano Moura dos Santos, que figurou apenas como avalista, indicando seu endereço residencial.

Apesar da persistente confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física, já que, ao longo das razões do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno há várias menções ao “
devedor
” e não à “
devedora
”, é a empresa quem figura como emitente da Cédula de Crédito Bancário à qual o veículo objeto da lide foi dado em garantia fiduciária, e é para seu endereço que deveria ter sido encaminhada a notificação extrajudicial para constituição em mora, como de fato ocorreu.

Não diviso, portanto, desacerto técnico da r. decisão de Primeiro Grau ao deferir o pedido de busca e apreensão liminar do veículo, pois demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, especialmente a constituição válida e regular da devedora em mora.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno.

Custas recursais pela devedora/ré/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023